Tribunal: TJMT
Processo: 1012428-77.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012428-77.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIANE ELOIZA PEREIRA - CPF: 051.658.891-57 (APELANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), BRENDA CRISTINA RAMALHO RAMOS - CPF: 072.543.661-19 (VÍTIMA), MATHEUS FRANCO ANDRADE - CPF: 062.206.691-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012428-77.2022.8.11.0055

APELANTE: JOSIANE ELOIZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS CORROBORANTES. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a acusada à pena de 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e perseguição (artigos 129, 147 e 147-A do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve (i) a alegação de insuficiência de provas e ausência de tipicidade das condutas atribuídas à apelante e (ii) o pedido de isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes encontram-se demonstradas pelos depoimentos da vítima, corroborados por testemunhas, mensagens de celular, áudios e outros elementos probatórios constantes dos autos.

4. A palavra da vítima, consistente e alinhada aos demais elementos probatórios, constitui fundamento suficiente para a condenação, notadamente quando não há indícios de que tenha agido de má-fé.

5. Não se verifica a alegada atipicidade da conduta, uma vez que os atos de perseguição, ameaças reiteradas e agressões físicas evidenciam a prática dos delitos imputados à apelante.

6. A análise da hipossuficiência da condenada para fins de isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A palavra da vítima, corroborada por elementos de prova consistentes, é apta a embasar a condenação nos crimes de lesão corporal, ameaça e perseguição.

2. A análise do pedido de isenção de custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, 147 e 147-A; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 224.414/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Ap 114246/2017, Des. Paulo da Cunha, TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012428-77.2022.8.11.0055

APELANTE: JOSIANE ELOIZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Josiane Eloiza Pereira, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que a condenou à pena de 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e perseguição (artigos 129, 147 e 147-A, todos do CP).

Em suas razões, postula a apelante sua absolvição por ausência de provas e por não constituir o fato infração penal, notadamente porque as supostas agressões e ameaças ocorreram de forma recíprocas, durante acaloradas discussões com a vítima. Além disso, requer a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, em razão de sua condição de hipossuficiente.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012428-77.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a apelante,
Josiane Eloiza Pereira
, a prática
dos crimes de lesão corporal, ameaça e perseguição
, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

01o FATO.

No dia 11 de agosto de 2022 e em datas anteriores, neste município e Comarca de Tangará da Serra, a denunciada JOSIANE ELOIZA PEREIRA, com consciência e vontade, perseguiu a vítima Brenda Cristina Ramalho Ramos, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Inicialmente, convém informar que na época dos fatos, a vítima estava tendo um relacionamento com o ex-companheiro da denunciada e esta não aceitava tal fato, passando a perseguir, ameaçar e agredir Brenda.

Segundo consta do presente inquérito policial, a denunciada mandava inúmeras mensagens para a própria vítima e para seus familiares, sempre ameaçando, difamando e injuriando Brenda, chamando a de chifruda, biscate, desgraçada e etc, tudo conforme mensagens acostadas aos autos.

Ademais, no dia 11 de agosto, a vítima estava em sua motocicleta, quando a denunciada surgiu ao seu lado em outra motocicleta e colidiu propositalmente em Brenda, fazendo a mesma sofrer uma queda e se lesionar, bem como danificando sua motocicleta.

02o FATO.

Em diversas ocasiões durante o ano de 2022, em continuidade delitiva, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, a denunciada JOSIANE ELOIZA PEREIRA, ameaçou, por palavras, a vítima Brenda Cristina Ramalho Ramos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Com efeito, conforme já relatado, por inúmeras vezes e denunciada mandou mensagens por meio do aplicativo Whatsapp, ameaçando a vítima, afirmando que “ia pegar ela e as amigas dela”, que ia “acabar com a vida” da vítima, que ia fazer a vítima sofrer e assim por diante.

03o FATO.

No dia 11 de agosto de 2022, neste município e Comarca de Tangará da Serra, a denunciada JOSIANE ELOIZA PEREIRA, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Brenda Cristina Ramalho Ramos, causando-lhe as lesões verificadas nas fotografias de f. 27, 31, 34 e 36 dos autos.

Consta dos autos que na data dos fatos, a vítima estava em sua motocicleta, quando a denunciada surgiu ao seu lado em outra motocicleta e colidiu propositalmente em Brenda, fazendo a mesma sofrer uma queda e se lesionar, bem como danificando sua motocicleta
(id. 242827706
).

A ação penal foi julgada procedente, sendo o réu condenado nas sanções dos artigos 129, 147 e 147-A, todos do CP (id. 242827743).

Quanto às provas coligidas no feito, a vítima, Brenda Cristina Ramalho Ramos, narrou na fase investigativa:

Que a declarante acompanhada de seu advogado, declarou que tem um relacionamento com Matheus Franco Andrade, há mais de um ano, porém assumiu relacionamento há sete meses. Que desde quando assumiu namoro com Matheus, cerca de sete meses, a declarante vem sendo perseguida por Josiane Eloisa Pereira, ex-mulher de Matheus, com quem tem uma filha. Que Josiane vêm fazendo ameaças através de mensagens e ligações, bem como já lhe causou vários danos e lesões corporais. Que a declarante se sente perseguida, pois onde vai encontra com Josiane, afirmando que como trabalha em uma loja que patrocina rodeios e a declarante tem que participar acaba encontrando Josiane nos eventos de rodeio. Que a declarante tem várias mensagens, e neste ato manifesta interesse que seja anexado nos autos como prova. QUE no dia 11/08/2022, por volta das 13:10 horas, quando saiu para o almoço, a declarante estava na Rua 24 com o cruzamento da Rua 01, quando apareceu Josiane do nada em uma motocicleta de cor azul, em alta velocidade, vindo a colidir na parte lateral do banco, vindo derrubar a declarante. Que a declarante não teve lesões corporais, porém teve danos materiais. Que manifesta interesse que seja anexado aos autos o vídeo do momento da colisão, demonstrando de que Josiane estava a espreita para lhe derrubar da moto da declarante, bem como manifestar que deseja que seja anexado aos autos o orçamento do conserto do dano provocado por Josiane. Que a declarante se encontrar muito temerosa, pois Josiane há persegue faz mais de sete meses, onde fica espreita para encontrá-la e tentar contra a sua vida, causando danos e lesões corporais, afirmando que já fez mais de sete boletins de ocorrências contra Josiane, os quais manifesta interesse que seja anexado aos autos. Que manifesta interesse em Representar criminalmente contra Josiane Eloisa Pereira
(id. 242827276).

Ainda na fase extrajudicial, as testemunhas Matheus Franco Andrade e Marcia Cristina Ramalho relataram:

“Que o declarante foi casado com Josiane Eloisa Pereira, com quem tem um filho de quatro anos. Que o declarante se separou de Josiane, e desde quando se separou Josiane, o declarante não tem liberdade de arrumar ninguém em sua vida. Que desde quando assumiu namoro sério com Brenda Cristina Ramalho Ramos, há mais de sete meses, sua ex-mulher, Josiane vêm lhe perseguindo e fazendo ameaças, onde a mesma diz ao declarante que ele não será feliz com ninguém, pois ela irá fazer um inferno na vida dele. Que Josiane fez boletim de ocorrência contra o declarante e pediu medidas protetivas, porém a mesma descumpre as medidas protetivas, sendo que Josiane frequenta a casa da mãe do declarante, local, onde o mesmo mora. Que além de Josiane ir a casa da mãe do declarante, descumprindo as medidas protetivas, a mesma vai no local de serviço do declarante. Que por várias vezes o declarante já pegou Josiane a espreita filmando o declarante, causando um temor por parte do declarante. Que Josiane já chegou a ir em frente ao trabalho do declarante o xingou de vários nomes de baixo calão, deixando-o preocupado com relação ao trabalho, pois teme que seu patrão o dispense devido a atitude de Josiane. Que o declarante já fez vários boletins de ocorrências em desfavor de Josiane, e neste ato manifesta interesse que seja anexado aos autos como prova. Que Josiane já entrou diversas vezes no carro do declarante, tentando incriminar o declarante em algum tipo de crime. Que em algumas vezes chegou a danificar o carro do declarante. Que manifesta interesse em Representar criminalmente contra Josiane Eloisa Ferreira”
(Matheus Franco Andrade –
id. 242827277).

“Que a depoente é mãe de Brenda Cristina Ramalho. Que há um ano Brenda começou a namorar com Matheus Franco Andrade, o qual foi casado com Josiane Eloisa Pereira, com quem tem um filho. Que desde quando Brenda começou a namorar com Matheus, sua ex-mulher vem causando perturbações. Que a situação se agravou quando Brenda foi morar com Matheus, oportunidade em que Josiane passou a mandar mensagens de ameaças e difamações, onde Josiane xingava sua filha de biscate chifruda, corna e outra palavras de baixo calão. Que por inúmeras vezes a depoente presenciou os ataques de Josiane contra a sua filha, a qual a emboscava e a agredia, sendo contido pela depoente. Que a depoente recebeu várias ligações do número 65 9 9638 4680, com a foto de Josiane, a qual xingava e ameaçava a filha da depoente, porém a depoente acabou bloqueando o número. Que mesmo com o número bloqueado, Joseane passou a mandar mensagem de outro número 65 9 9967 5684, o qual tinha uma foto de um senhor que acredita ser do pai de Joseane, sendo que as mensagens eram do mesmo estilo da anterior com ameaças e difamações. Que a depoente tem as mensagens, as quais manifesta interesse que seja anexado aos autos. Que a depoente quer deixar claro que sua filha foi ameaçada e xingada por Joseane inúmeras vezes na sua frente, e que não aconteceu mal maior porque defendeu sua filha, impedindo que Joseane a agredisse ainda mais”
(Marcia Cristina Ramalho – id. 242827677).

Na delegacia de polícia, a ré negou as lesões e ameaças alegadas pela ofendida, afirmando que apenas
“ofenderam mutuamente, xingando-as com palavras de baixo calão, porém não houve contato físico”
(
id. 242827680).

Em juízo, a vítima confirmou as ameaças e atribuiu à acusada sua autoria:

Que os fatos começaram no final do ano de 2021, assim que começou o relacionamento com o ex-companheiro da acusada. Que a acusada por diversas vezes teria cometido atos ilícitos contra ela. A primeira oportunidade teria ocorrido em uma festa de virada de ano, na qual a acusada teria feito “barraco” contra ela. Na segunda oportunidade a acusada teria chutado a sua bicicleta vindo a quebrá-la, bem como teria dito que “o inferno da minha vida ela ia fazer”. Que a acusada continuou mandando mensagens lhe ofendendo e ameaçando. Que a acusada chegou a mandar mensagem para seu empregador, à época, motivo que a fez perder o emprego. Que a acusada a perseguia, esperando-a na esquina do seu local de trabalho, na hora do almoço e na hora em que saía do serviço, algumas vezes para a ofender e outras até mesmo lhe agredir. Que saía do serviço com medo e voltava com medo todos os dias; que num episódio, ao sair do serviço, a acusada a perseguiu pelas ruas, de motocicleta, e ao pararem, a acusada teria tirado o capacete da sua cabeça e batido nela com ele. Que em outra oportunidade a acusada teria chutado sua moto, vindo a lesioná-la e a quebrar a sua moto. Que em outra oportunidade a acusada jogou um copo no peito do seu companheiro e ainda no mesmo dia rasgou o pneu do carro dele e riscou a lataria do veículo. Que a acusada a teria perseguido por diversas vezes, durante, aproximadamente, 8 (oito) meses. Que a justificativa das agressões, ameaças e perseguições seria uma suposta agressão cometida por ela contra o filho da acusada, o que nunca aconteceu. Que quando ela começou a conversar com o ex-companheiro da acusada (seu atual) ele era solteiro. Que o seu irmão chegou a ameaçar a acusada após as agressões sofridas. Que a relação entre ela e o filho da acusada (que é também filho do seu atual companheiro) é muito boa. [...]

(áudio id. 242827735
).

A testemunha Matheus Franco Andrade reiterou as declarações prestadas na delegacia, auxiliando na compreensão do caso:

Que em uma determinada oportunidade, em frente à sua casa, viu uma moto vindo em sua direção, que quando a moto chegou perto, viu que era a acusada e o seu filho. Que a acusada jogou a moto no chão junto com o seu filho e foi para cima da vítima. Que presenciou por diversas vezes as mensagens da acusada ofendendo e ameaçando a vítima. Que presenciou por duas vezes a acusada perseguindo a vítima e a ameaçando. Que em outra oportunidade a acusada teria jogado um copo no seu peito e ido para cima dele, e nesse mesmo dia a acusada teria ido pra cima da vítima e a agredido, e nesse momento as amigas da vítima foram para cima da acusada e os seguranças acabaram tirando a acusada da festa, mas quando saiu do local em que acontecia a festa seu carro estava todo arranhado e com os pneus furados. Que a vítima sempre tratou bem ao filho do casal. Que os dois se dão bem e que a vítima nunca agrediu seu filho. Que quando iniciou o relacionamento com a vítima ele estava solteiro. Que em certa oportunidade a acusada entrou dentro do seu carro em frente a “Casa da Botina” e ele acabou levando a acusada até a casa da mãe dela. Que as medidas protetivas requeridas pela acusada contra ele foram pedidas depois da primeira agressão que acusada praticou contra a vítima. [...]

(áudio id. 242827735
).

A ré, por sua vez, embora tenha confessado que ameaçou a vítima, manteve em juízo a negativa de autoria quanto aos crimes de lesão corporal e perseguição, aduzindo que
“só passava perto do serviço da vítima, pois trabalhava na mesma rua que ela, e que a discussão na Casa da Botina foi sobre o filho do casal, já que o seu ex-companheiro não queria assumir com suas obrigações de pai”
(
áudio id. 242827736
).

O pedido de absolvição não prospera.

Desde o primeiro momento, a vítima foi contundente ao dizer que a ré lhe ameaçou por mensagens de celular e pessoalmente, fato inclusive confirmado pelos “prints” de conversas e áudios acostados aos autos e pela própria apelante, que acabou admitindo em juízo que proferiu ameaças contra a ofendida por diversas vezes.

Tampouco procede o argumento de ameaças recíprocas, já que a ré afirmou em juízo que
“a vítima nunca respondia as ameaças”.

No que tange ao delito de lesão corporal, conquanto a acusada negue a prática de agressão contra a vítima, o conteúdo do áudio de id. 242827295, que registra uma conversa entre Josiane e Matheus, corrobora a ocorrência de um dos episódios narrados. Na gravação, a recorrente declara expressamente:
“eu não atropelei ninguém, retardado, eu simplesmente empurrei ela, e ela caiu igual uma patota no chão”.

Soma-se a isso a declaração judicial da vítima, relatando que
“num episódio, ao sair do serviço, a acusada a perseguiu pelas ruas, de motocicleta, e ao pararem, a acusada teria tirado o capacete da sua cabeça e batido nela com ele; que em outra oportunidade a acusada teria chutado sua moto, vindo a lesioná-la e a quebrar a sua moto”.

Quanto à alegação de atipicidade da conduta – ao argumento de que a acusada teria agido sob violenta emoção em razão do temor de que a vítima pudesse causar mal ao seu filho –, observa-se, inicialmente, que a violenta emoção não constitui causa excludente da tipicidade. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que o filho da acusada tenha sido maltratado ou hostilizado pela ofendida. Ao contrário, a prova oral coligida demonstra que a relação entre a criança e a madrasta aparentava ser harmônica.

Nesse sentido foram as declarações do pai da menor, afirmando que
“a vítima sempre tratou bem o filho do casal, que os dois se dão bem e que a vítima nunca agrediu seu filho”.

O depoimento dele converge com o relato da ofendida, que sustentou em juízo que
“a relação entre ela e o filho da acusada (que é também filho do seu atual companheiro) é muito boa”.

Por fim, os boletins de ocorrência registrados pela vítima (nos 2022.118097, 2022.121919, 2022.94671, 2022.94671, 2022.84563, 2022.84563 e 2022.9719), em conjunto com os áudios e capturas de tela anexados aos autos (id. 242827282, 242827283, 242827284, 242827285, 242827286, 242827292, 242827295, 242827298 e 242827651), bem como os depoimentos testemunhais, constituem elementos mais que suficientes para demonstrar que a recorrente, de forma reiterada e por diversos meios, ameaçou a integridade física e psicológica da vítima, configurando o delito de perseguição.

Nesse contexto, não há falar em absolvição, seja por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, quando as declarações da vítima e testemunhas, associada às mensagens telefônicas e aos demais elementos carreados aos autos, demonstram claramente que a ré foi a autora dos crimes
de lesão corporal, ameaça e perseguição (artigos 129, 147 e 147-A, todos do CP) em desfavor de Brenda Cristina Ramalho Ramos.

Destarte,
“descabida a absolvição do crime de ameaça, quando a materialidade e a autoria delitivas apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente à vista da palavra da vítima nas duas fases da persecução criminal”
(N.U 0004619-30.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

Por derradeiro, no que tange à pretendida isenção do pagamento de custas processuais, motivada na hipossuficiência do agente, convém salientar que sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.o 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções [...]”
(STJ, HC no 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – 2.10.2012).

“APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
–
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
–
PEDIDO DE ISENÇÃO POR SER O RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

“O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei". (AgInt no AREsp 982.334/MG). A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais”
(Ap 114246/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025